Tribunal: TJES
Processo: 5031397-52.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5031397-52.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEOMARCOS CARLOS SCHUTTZ
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5031397-52.2022.8.08.0024

RECTE.: BANCO BMG S/A

RECDO.:
CLEOMARCOS CARLOS SCHUTTZ

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE PRETENSÃO DE CONTRATAÇÃO APENAS DE CRÉDITO CONSIGNADO. PROVA ROBUSTA DE CONHECIMENTO INEQUÍVOCO DA TRANSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.

Tese da parte autora

A parte autora alega, em síntese, que contratou empréstimo junto ao Requerido, que acreditava tratar-se de empréstimo consignado. Todavia, ao observar que as cobranças não cessavam, solicitou extrato de seu benefício, oportunidade em que percebeu que as cobranças eram relativas a contrato de cartão de crédito consignado, que a mesma não solicitou. Requer a suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário, indenização por danos morais e devolução
, em dobro,
do valor indevidamente debitado. Requer, por
fim, seja declarada a inexistência dos débitos referentes aos empréstimos sobre a RMC, bem como seja determinado o cancelamento da Reserva de Margem Consignável-RMC não contratada pelo Autor junto ao Banco Réu.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID.
4957214
), aduzindo a legalidade do contrato firmado entre as partes e a utilização do plástico pel
o
autor, conforme provas carreadas aos autos. Por este motivo, requer a reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
4957202
) dispôs que:
“
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial para
DECLARAR
a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado de n° 12716564;
CONDENAR
o promovido ao reembolso de R$16.747,31, além de parcelas descontadas após novembro/2022, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação;
CONDENAR
o promovido ao pagamento de R$6.000,00 a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento
”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma do julgado.

A questão em análise exsurge de relação de consumo, de maneira que devem ser aplicadas, ao caso concreto, as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo a recorrente a fornecedora e o recorrido o consumidor. A responsabilização no CDC é objetiva, de modo que basta a existência de nexo causal entre a conduta do agente e os danos perpetrados pelo consumidor.

De início, importa dizer que a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) pode caracterizar ilegalidade por parte da instituição bancária, na hipótese em que as provas demonstrarem ser inadequadas e/ou insuficientes as informações prestadas à respeito da modalidade contratada,
viciando o seu consentimento,
o que, todavia, não acontece no presente caso.

Outrossim, ainda que a parte autora afirme que não tenha contratado cartão de crédito consignado junto ao banco, a prova constante nos autos, em especial as faturas juntadas à contestação, demonstram o contrário; isto porque a recorrente comprova que houve a efetiva utilização do plástico, por parte d
o
autor, para efetuar
compras
nos online e
em
estabelecimentos como “
Supermercado Perim Vila Velha
”, “
Rodosol Vitória
”, “
Posto Itapoã Vila Velha
”,
“Extrabom Supermercado Vila Velha”
, “
Cabralcar Vila Velha
”
, “Casa da Lingerie”, “Mercadopago/Mercadolivre Osasco Bra”, “Pagseguro UOL”
e diversos outros estabelecimentos comerciais, como se comprova a partir das faturas apresentadas pela recorrente em sede de contestação (ID.
4957190
e subsequentes).

Saliento que há comprovação nos autos de transferência dos valores solicitados para a conta bancária d
o
ora
recorrido
, conforme comprovantes de TED apresentados ao ID.
4957192
.

Dessa forma, mesmo que
o recorrido
não tivesse a intenção de contratar um cartão de crédito na forma consignada, est
e
passou a utilizá-lo, afastando as alegações de vício de consentimento e de falha no dever de informação, posto que sabia muito bem que estava utilizando o cartão na função de crédito e que deveria pagar as faturas em sua integralidade, sob pena de incidência dos encargos contratuais. Ora, é evidente que
o
autor se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, não havendo qualquer indício de que tenha sido induzid
o
a erro na contratação do empréstimo ou de que a instituição bancária tenha agido dolosamente.

Diante do exposto, entendo que o
r
equerido trouxe aos autos prova dos fatos que desconstituem o direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrando, repito, a regularidade de sua conduta na adequada prestação de informação a respeito da modalidade contratada.

Assim, não demonstrado o vício de consentimento na formalização do ajuste, o qual é claro quanto a real natureza da contratação, e estando suficientemente comprovada a dívida contraída e a regularidade das cobranças, não há justificativa para a declaração de nulidade do contrato.

Neste ínterim, inexistindo qualquer ato ilícito praticado pelo recorrido, não há que se falar em indenização por danos materiais ou morais, razão pela qual a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais é medida que se impõe, nos termos da fundamentação supra.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela autora e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença objurgada, julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais
. Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)